Tribunal: TJBA
Processo: 8063549-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063549-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE BRAZ FERREIRA COUTINHO

Advogado(s)
:
JORGE BRAZ FERREIRA COUTINHO

APELADOS: SANDRA REGINA GARRIDO SOUZA FRANCO e OUTRO

Advogado(s)
:
OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXECUÇÃO DE CHEQUE OCORRIDA EM 1993. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ADITAMENTO INTEMPESTIVO À APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE REVELIA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Jorge Braz Ferreira Coutinho contra sentença proferida pela 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória nº 8063549-24.2023.8.05.0001, movida
em face de
Sandra Regina Garrido Souza Franco e Nivaldo Costa Souza Junior, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por fatos ocorridos em 1993 e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Apelante alegou, preliminarmente, a revelia dos Réus por intempestividade da contestação, e, no mérito, sustentou que o prazo prescricional teria sido interrompido por atos da execução anterior. Posteriormente, protocol
izou

A
ditamento ao
R
ecurso, alegando falhas no sistema PJ
E
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é admissível o
a
ditamento
à

A
pelação apresentad
a
após a interposição da peça originária; verificar se houve revelia dos
Demandados,
em razão de suposta intempestividade da contestação;
e
estabelecer se a pretensão indenizatória, fundada em fatos de 1993, está prescrita, considerando a transição do Código Civil de 1916 para o de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição d
o

Apelo,
no prazo legal, consuma a prática do ato processual e impede posterior aditamento ou complementação, sob pena de preclusão consumativa, conforme orientação consolidada do STJ.

4. O aditamento ao recurso, protocolizado em 14/04/2025, é manifestamente intempestivo, pois o prazo recursal de quinze dias úteis encerrou-se em 11/04/2025, conforme certificado nos autos.

5. A alegação de falha sistêmica no PJe não se sustenta, pois não há nos autos qualquer certidão oficial de indisponibilidade do sistema, sendo verificado, ao contrário, erro de procedimento do Usuário, que tentou anexar arquivos em formato incompatível com a plataforma.

6. A contestação apresentada pelos Demandados, em 18/10/2023, é tempestiva, pois protocolizada dentro do prazo de quinze dias úteis, contados da audiência de conciliação de 26/09/2023, nos termos do art. 335, I, do CPC.

7. A alegação de revelia não interfere na análise da prescrição, que é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, conforme previsto no art. 487, II, do CPC.

8. A pretensão indenizatória do Acionante, decorrente de suposta cobrança indevida ocorrida em 1993, está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma, o prazo prescricional iniciou-se em 2003 e encerrou-se em 2006.

7. O Apelante não demonstrou causa legal específica, nos moldes dos arts. 197 a 204 do CC, capaz de suspender ou interromper a prescrição, limitando-se a alegações genéricas sobre atos processuais anteriores, sem comprovação.

8. A tentativa de reativar pretensões relacionadas a fatos ocorridos há mais de trinta anos esbarra no princípio da segurança jurídica e encontra óbice na prescrição já consumada.

9. Em razão do não provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de Justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 224, § 1º, 335, I, 487, II; CC/2002, arts. 197 a 204, 206, § 3º, V, e 2.028.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1737896/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16.11.2021; TJBA, Apelação 0556980-67.2015.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 01.08.2025; TJMG, AI 1000021-204631-2-001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8063549-24.2023.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como
Apelante JORGE BRAZ FERREIRA COUTINHO,
sendo
Apelados SANDRA REGINA GARRIDO SOUZA FRANCO e NIVALDO COSTA SOUZA JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
DO APELO
, NÃO CONHECER
DO ADITAMENTO RECURSAL
e,
na parte conhecida
,
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.